Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-61.2008.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-61.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ARCINA DE SOUZA - CPF: 593.611.741-34 (APELANTE), MPEMT - PARANATINGA (APELADO), CLAUDSON MOISES FRAGOSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALCINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONCRETITUDE FÁTICA – UNIVERSO PROBATÓRIO QUE INVIABILIZA A VERSÃO DEFENSIVA – TAREFA DOS JURADOS – OPÇÃO POR UMA DAS FACETAS PROBATÓRIAS APRESENTADAS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ARTIGO 5o, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os jurados decidem
ex conscientia propria
.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.

A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto dos autos da ação penal n.o 1044-61.2008.8.11.0044 (código 22266), originária da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na qual,
Maria Arcina de Souza,
foi condenada por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o incisos II e IV combinado com artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 8786832).

A defesa da acusada interpôs recurso de apelação (id. 8786833). Nas razões recursais aduz que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, pois à prova carreada aos autos aponta que a apelante agiu pela excludente da legítima defesa (id. 8786902). Assim, requer a realização de novo julgamento.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou a tese defensiva do apelante, asseverando que a decisão do e. Conselho de Sentença não foi manifestamente contraria à prova dos autos, visto que a decisão dos jurados foi de acordo com a prova produzida nos autos (id. 8786903).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, esclarecendo que o Conselho de Sentença apoiou-se em uma das versões dos autos, a qual, diga-se, encontra respaldo no robusto conjunto de provas dos autos, com depoimentos detalhados sobre a dinâmica do crime e a efetiva participação da apelante, tendo os jurados concluído que não houve a alegada excludente de ilicitude (id. 10390477), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado – Irresignação defensiva – Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que restou comprovado que a ré agiu em legítima defesa – Improcedência – Animus necandi evidente – Inexistência da alegada legítima defesa - Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto dos autos da ação penal n.o 1044-61.2008.8.11.0044 (código 22266), originária da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na qual,
Maria Arcina de Souza,
foi condenada por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o incisos II e IV combinado com artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 8786832).

A defesa da acusada interpôs recurso de apelação (id. 8786833). Nas razões recursais aduz que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, pois à prova carreada aos autos aponta que a apelante agiu pela excludente da legítima defesa (id. 8786902). Assim, requer a realização de novo julgamento.

Consta dos autos que:

“Consta dos referidos autos, que no dia 16/03/2008, por volta das 22:00 horas, na Rua São Paulo, 121, Vila Concórdia, no Município de Paranatinga/MT, os denunciados ANTONIO ALCINO DE SOUZA E MARIA ARCINA DE SOUZA, utilizando-se de arma branca, mataram a vítima, Claudson Moises Fragaso, que estava desarmada, e sem condições de se defender, deferindo-lhe vários golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame necroscópico e mapa topográfico de fls. 18/21-IP, cujos ferimentos foram causa eficiente para a morte da vítima.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, por volta das 18:00hs, Antonio Alcino de Souza chegou ao bar da testemunha Rosalina e começou a ingerir bebida alcoólica, sendo que, por volta das 22:00hs, o acusado pediu para falar com a testemunha Lilian, tendo esta se recusado a falar com Antonio em razão de seu elevado estado de embriagues.

O acusado não aceitou a negativa, pegou Lilian pelo braço e começou a arrastá-la para o banheiro do Bar, momento em que a irmão de Lilian, a testemunha Sandra Moises de Almeida, acertou uma garrafa na cabeça do acusado para que este soltasse Lilian.

O acusado soltou Lilian e partiu para agredir Sandra, momento em que a vítima Claudson Moises Fragoso, que acabara de chegar aio bar, interveio e impediu que Antonio agredisse Sandra, tendo este saído do local em sequência.

Após cerca de 5 minutos, o acusado retornou, dirigiu-se ao local onde estava Claudson e perguntou se foi a vítima que deu uma tacada em sua cabeça, oportunidade que esta afirmou que não atingiu o acusado.

O acusado saiu novamente do bar e retornou juntamente com sua genitora, a acusada maria Arcina de Souza, após alguns minutos, os dois acusados foram abraçados em direção a vítima, tendo Antonio Alcindo sacado de uma faca e desferido um golpe na vítima que estava jogando sinuca com Lilian.

Após sofrer o primeiro golpe, a vítima tentou acertar Antonio com o taco de sinuca, momento em que Maria Arcina desferiu um segundo golpe de faca pelas costas da vítima, que veio a morrer logo em seguida em razão dos ferimentos.”
(id. 8786684).

Inicialmente, oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO

DE

QUE

A

DECISÃO

DOS

JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE AFASTA POR COMPLETO DAS

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.

1.

O atual entendimento desta Corte segue no sentido de que o juízo absolutório

formado

pelo

conselho

de

sentença não se reveste de caráter

absoluto,

podendo

ser

afastado,

sem

que

se

verifique contrariedade

à

soberania dos veredictos, quando evidenciado que a decisão

afasta-se

por

completo

dos

fatos

constantes dos autos, mostrando-se, assim, manifestamente contrária às provas colhidas.

2. Agravo Regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 322.415/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Assim, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, somente o julgamento dissociado integralmente das provas dos autos é admitida a cassação.

Pois bem.

A materialidade do delito de homicídio encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 8786689), boletim de ocorrência (id. 8786686), auto de exame necroscópico (id. 8786971), mapa topográfico para localização de lesões (id. 8786971), certidão de óbito (id. 8786870) e pelas demais provas dos autos.

A apelante não foi ouvida na fase investigativa, eis que não foi encontrada, sendo qualificada indiretamente. A prisão preventiva foi decretada e os autos e o prazo prescricional suspensos. O processo foi desmembrado.

Após o mandado de prisão ser devidamente cumprido, Maria Arcina de Souza foi interrogada em juízo, se limitando a dizer que não tinha qualquer envolvimento com o crime e que quando chegou no local já estava ‘uma confusão’.

Mesmo intimada por edital, não compareceu na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

O corréu Antônio (filho de Maria Arcina), na fase policial se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Na audiência de instrução e julgamento disse que a vítima ‘partiu em sua direção’, razão pela qual saiu correndo, deixando sua mãe no local, não sabendo o que aconteceu:

“Que no dia dos fatos estava no bar da Rosalia, que bebeu duas garrafas de cerveja, que no bar estavam a vítima e parentes, que foi tirar satisfação com Lilian a respeito de telefonema que estava recebendo dela, que foi ao banheiro e recebeu uma garrafada na cabeça de Sandra, que levou uma tacada na costela, que a vitima foi o responsável pela segunda agressão, que a vítima lhe xingou,
que foi para sua casa para pegar dinheiro para pagar a conta, que após um minuto e meio sua mãe chegou ao bar, que abraçou sua mãe que a vítima partiu em sua direção com o taco na mão, que saiu correndo e sua mãe ficou no local, que não sabe o que aconteceu depois
, que não viu faca com sua mãe, que não tinha nada contra a vítima, que não agrediu Lilian, que Sandra lhe agrediu porque não gosta do depoente, que a vitima lhe agrediu porque a vítima pensou que o réu iria revidar a agressão de Sandra, que não reagiu as agressões, que depois que foi agredido pela vítima não conversou mais com a vítima, que voltou ao bar somente uma vez, que não sabe porque a vítima tentou agredir novamente, que estava consciente do que fez, (...)”.

Por outro lado, a testemunha Rosália Fátima Mendes contou outra versão sobre os fatos:

“(...) Que ontem por volta das 18h00, chegou em meu bar, Antonio Alcino de Souza, pediu uma cerveja e começou a ingerir bebidas alcoólicas; Que par volta das 22h00 o réu Antônio Alcino insistiu para falar com Lilian Bastos da Silva; e foi pegando ela e empurrando ela para o banheiro, porém a irmã de Lilian, a senhora Sandra Bastos da Silva, deu uma garrafada no cabeça do senhor Antônio, para fazer com que ele soltasse ela; Que nisso ele virou para Sandra e queria agredi-la; Que o Claudson entrou no meio da confusão e separou eles e disse para ele não bater em mulher; Que ele disse que ia na casa dele e já voltava
. Que passado uns minutos ele voltou e perguntou se o Claudson tinha dado uma garrafada, onde o Claudson disse que não tinha dado, depois deu a mão para a Claudson e meio que fizeram as pazes
; Que o Antônio foi e sentou em uma mesa e pediu uma cerveja e ficou por ali, logo ele tornou a sair novamente, e em seguida voltou e a mãe dele veio logo atrás dele, que Antônia veio e ficou perto do balcão, e nisso
a mãe dele chegou e chamou ele para ir embora, foi onde ele abraçou a mãe dele Maria Alcina e Souza e foram os dois para cima de Claudson abraçados, porém disfarçando com aquele abraço até chegar perto do rapaz. Que estava jogando sinuca com a Lilian e nem percebeu. Que ao aproximar-se do Claudson, ele, Antônia desferiu um golpe de faca nele, e em seguida a mãe Maria Alcina de Souza também sacou uma faca e desferiu outro golpe, ambos deram as facadas pelas costas
; Que o Claudson estava com um taco de sinuca e saiu correndo para fora do bar, atrás do Antonio.
E quando ele ergueu para dar a facada, a mãe de Antonio desferiu a segunda facada.
E quando Claudson mudou a sua trajetória tentando ir para a Avenida Bandeirantes, onde caiu uns cinquenta metros do bar e veio a óbito; Que Antônio e Maria Alcina saíram em sentido a sua casa, que fica na rua Afonso Pena, a poucos metros do local; Que ele saiu de moto e ela seguiu a pé; Que logo após a polícia ter chegado no local o Antônio passou de moto na frente; Que a polícia foi atrás dele e fez a detenção do mesmo (...)”.
(trecho das contrarrazões recusais).

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou o depoimento prestado anteriormente. Foi contundente ao afirmar que os acusados se abraçaram e, disfarçadamente, se aproximaram da vítima, que estava distraída. Além disso, disse que cada um dos réus estava com uma faca nas mãos, sendo que a da apelante era ‘muito grande’. Que Antônio deu a facada na vítima enquanto estava abraçado com a mãe. Que a segunda facada (dada por Maria Arcina) pegou nas costas de Claudson e, em seguida, ela saiu correndo com a arma em punho para tentar ‘pegar a Lilian’.

Em Plenário, conforme mencionou o i. Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais,
“... a Sra. Rosália Fátima Menezes ratificou os seus depoimentos prestados na fase investigativa e na fase instrutória, ao passo que afirmou que a ré Maria Arcina de Souza e o Sr. Antonio Arcino de Souza se abraçaram, dirigiram-se até a vítima, que estava distraída.”
(id. 8786903).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento de Lilian Bastos da Silva, na fase investigativa que, sobre o exato momento dos golpes, asseriu:

“Que o ANTONIO tornou a sair novamente e logo voltou; Que após ele sair pela segunda vez, e voltar rapidinho, a mãe de ANTONIO a senhora MARIA ALCINA também veio a pé; Que ele fico por ali, a mãe dele começou a chamar o ANTONIO para ir embora, mas ele abraçou-a e os dois abraçado foram para cima do CLAUDSON que estava jogando sinuca comigo; Que ele ao abraçar de frente a mãe, sacou de uma faca e ao se aproximar de CLAUDSON empurrou a mãe e desferiu um golpe de faca nele e foi saindo para fora, nisso o CLAUDSON ergueu o taco para bater nele e aí a senhora MARIA ALCINA desferiu outro golpe de faca pelas costa em CLAUDSON; Que o CLAUDSON saiu correndo sentido a avenida bandeirante e caiu logo após uns cinquenta metros do local, (...)”
.

Em juízo, explicou pormenorizadamente como se deram os fatos, afirmando que tanto Maria Arcina como Antônio desferiram uma facada na vítima.

A corroborar, o depoimento da testemunha Sandra Basto da Silva, esclarece que a ré acreditava que a vítima havia agredido seu filho e, por isso, lhe fez ameaças veladas:

“... Que no momento em que eu bati na cabeça dele, ele soltou a minha irmã e virou pra cima de mim; Que o CLAUDSON MOISES disse para ele ir embora e largar de briga; Que ele pegou e saiu numa boa e foi em direção da casa dele; Que logo ele retornou e em seguida a MARIA ALCINA passou a pé, porém antes de MARIA ALCINA ir no bar, ela disse para mim que o rapaz “CLAUDSON” teria batido na cabeça do filho dela com o taco, e disse o seguinte ‘que a gente nunca machuca cobra, tem que matar’ e disse que eu mais a minha irmã LILIAN estava na lista dela; e seguiu em frente;”

Na fase judicial relatou sobre a discussão antecedente ao crime, dizendo que acertou a cabeça de Antônio com uma garrafa de cerveja e um taco de sinuca, mas que no exato momento do crime não estava mais no local.

Diante do conteúdo dos depoimentos supracitados, principalmente de Rosália Fátima Mendes, verifica-se que, malgrado a ré afirme não ter qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia, sua versão não convence.

As provas carreadas aos autos dão conta que Maria Arcina foi até o bar na companhia de seu filho Antônio, após este ter brigado no local por causa de Lilian e, por ele achar que foi a vítima quem o acertou com uma garrafa, já de posse de uma faca, desferiu um golpe em Claudson, vindo sua mãe (apelante) a desferir a segunda facada, causando-lhe os ferimentos que foram eficientes para a sua morte.

Além disso, o Laudo Pericial (id. 8786971) demonstra que a vítima foi atingida duas vezes nas costas (regiões lombar e ilíaca), não sendo crível acreditar na versão defensiva de que Maria Arcina estaria apenas ‘defendendo/protegendo’ seu filho.

Assim, não restam dúvidas quanto a existência de uma discussão anterior ao crime, envolvendo a vítima, o acusado Antonio e outras pessoas, inclusive com agressão física, a defesa não conseguiu provar a alegada “legítima defesa”, até porque, foi o próprio corréu Antônio quem deu início à confusão e voltou ao bar atrás do agressor, trazendo junto sua mãe, ambos armados com uma faca cada, afastando, assim, a tese de legítima defesa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“A legítima defesa é causa objetiva de exclusão de injuridicidade. Só existe objetivamente, isto é, quando ocorrem, realmente, seus pressupostos objetivos. A injustiça da agressão é um dos requisitos indispensáveis à sua configuração. Daí por que, além de existir a agressão, é necessário que essa seja injusta, ou seja, que representa conduta não autorizada pelo Direito.”
(TJ/MT, RT 538/394).

Como é cediço, para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessário que estejam presentes todos os seus elementos caracterizadores, elencados no artigo 25 do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima; preservação de direito próprio ou alheio; repulsa por meios necessários e uso moderado dos meios.

Ademais, a legítima defesa se aperfeiçoa quando o indivíduo consegue repelir agressão indevida a direito próprio ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes.

E, na dicção de Guilherme de Souza Nucci:
“É a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando para tanto, moderadamente, os meios necessários.”
(
sic
“Manual de Direito Penal: parte geral, parte especial”. 4a ed. rev. e ampl., São Paulo: RT, 2008, p. 248).

In casu
, afora as razões recursais da apelante, não há nos autos nenhum outro elemento de prova no sentido de que a ré, valendo-se dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, praticada pela vítima contra si ou contra terceiro.

Ademais, embora a ré tenha alegado que a vítima tenha corrido atrás do seu filho (Antonio) com um taco de sinuca e neste momento desferiu a facada na vítima. Emerge dos autos, que Antonio desferiu um golpe de faca na vítima anteriormente, e está no intuito de se defender tentou acertar com o taco de sinuca o seu algoz, mas foi golpeado novamente pela apelante, não havendo em se falar legítima defesa.

Neste contexto, não vislumbro presente o requisito do elemento da legítima defesa, pois, neste caso, não houve agressão anterior por parte da vítima, que se encontrava desarmada, bem como, não seria o meio moderado para repelir, a suposta, agressão, em tese, sofrida pelo filho da apelante.

Dessa forma, os elementos caracterizadores da legítima defesa não restaram preenchidos, ou seja, não existem provas contundentes de que a apelante realmente imaginava que seria agredida injustamente pelo ofendido.

Igualmente, a alegação da apelante de que agiu em legitima defesa não merece prosperar, visto que a apelante já tinha a intenção de matar a vítima, pois muniu-se de uma faca, dirigiu-se até o estabelecimento comercial e efetuou golpes contra a vítima, a fim de garantir o êxito de sua empreitada criminosa.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Há nos autos, portanto, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Assim, no presente caso, o Conselho de Sentença optou por versão idônea apresentada, razão porque não há falar em anulação do julgamento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CIÚMES. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.
Cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
.

2. Apenas podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3. Recurso Especial a que se dá provimento, para cassar o acórdão ora recorrido, mantendo-se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.”

(REsp 810.728/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/08/2010).

“Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento adotando a versão que lhes pareceu mais convincente.”
(RT 590/405)
.

“Via de regra, em qualquer ação criminal há duas versões sobre o fato: a do réu e a da acusação. Optando por uma delas, não se pode dizer que o julgador tenha decidido contra o texto da lei e que sua decisão seja nula.”
(RECr 99.344.4 - RS - Min. OSCAR CORRÊA - RT 586/419).

Evidencia-se, portanto, a perfeita simetria entre as provas produzidas nos autos e a sentença proferida pelo Tribunal Popular, que se encontra arrimada na matéria fática, não havendo como reconhecer-se que o veredicto foi afrontoso ao acervo probatório.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Maria Arcina de Souza
, mantendo incólumes os termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020